Tribunal: TJDFT
Processo: 0167313-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0167313-02.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES D E C I S Ã O Trata-se de processo que se encontra suspenso por decisão do e. STF, nos REs 626307 e 591797. O apelante, BANCO BRADESCO S/A, ao ID 52903835, a vista do que dispõe a cláusula “4” do anexo operacional do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, apresentou proposta de acordo. O apelado, devidamente intimado a ser manifestar, quedou-se inerte. Desse modo, considerando que a tentativa de acordo restou infrutífera, mantenha-se o processo suspenso. À il. Secretaria da 6a Turma Cível para acompanhamento dos REs 626307 e 591797, com subsequente conclusão caso sobrevenha Julgamento do mérito dos recursos ou decisão de desobrestamento pela Suprema Corte. Intimem-se as partes. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator